Tribunal: TJDFT
Processo: 0717888-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBERTO SABINO DE ALMEIDA, em face ao despacho que o intimou para se manifestar a respeito de possível violação ao princípio da dialeticidade (ID’s 43551572 e 44424698). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que cabe ao relator negar seguimento a recurso inadmissível (artigo 932, inciso III, CPC). O caput do artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial”. Já o artigo 1.001 do mesmo diploma legal prescreve que “Dos despachos não cabe recurso”. Com efeito, a intimação da parte, em homenagem ao princípio da não surpresa (artigo 10 do CPC), para se manifestar a respeito de questão preliminar abordada em contrarrazões se caracteriza como um despacho de mero expediente. Logo, o recurso não merece conhecimento porque o ato judicial não contém carga decisória. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESCABIMENTO. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. DECISÃO EMBARGADA. 1. Incabível o manejo de embargos de declaração para atacar despacho, nos termos do art. 1001 do Código de Processo Civil. 2. O édito combatido apenas se limitou a conceder oportunidade às partes de terem seu recurso de apelação conhecido, sendo desprovido de conteúdo decisório e, portanto, insuscetível de impugnação via recurso. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1206199, 07009427720188070005, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo Nosso. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212